Tribunal: TJES
Processo: 5004199-70.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004199-70.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KASSIA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO BATISTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS MONITÓRIOS
–

CRÉDITO PESSOAL PESSOA FÍSICA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso concreto, restou evidenciada a abusividade, eis que a taxa pactuada no contrato firmado entre as partes corresponde a quase 4 (quatro) vezes o valor da taxa média divulgada pelo Banco Central no mesmo período.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004199-70.2022.8.08.0014

APELANTE: KASSIA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO BATISTA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelada, em face de KASSIA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO BATISTA, ora Apelante.

Pela sentença id 8523175, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da demandante (CPC, art. 702, § 8º), no valor indicado na petição inicial, qual seja, R$ 8.008,54 (oito mil e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8523179, em que pugna, em síntese, reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros praticados pela Apelada, acolhendo os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 8523185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004199-70.2022.8.08.0014

APELANTE: KASSIA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO BATISTA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO, ora Apelada, em face de KASSIA FERNANDA DE SOUZA NASCIMENTO BATISTA, ora Apelante.

Pela sentença id 8523175, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da demandante (CPC, art. 702, § 8º), no valor indicado na petição inicial, qual seja, R$ 8.008,54 (oito mil e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 8523179, em que pugna, em síntese, reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros praticados pela Apelada, acolhendo os embargos monitórios.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 8523185, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De pronto, deve-se consignar que a insurgência recursal manifestada pela Apelante merece ser acolhida.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, foi expressamente rejeitada a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.

2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. - E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...)” (grifo nosso)

Outrossim, e na esteira do que constou expressamente o Juízo
a quo
, extrai-se do Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central
1
que a taxa média de mercado de juros praticada nos contratos de pessoal total para pessoas físicas com recursos livres (25470), na data em que a avença pactuada entre as partes foi firmada, isto é, em março de 2018, era de 3,24% (três inteiros e vinte e quatro décimos percentuais), ao passo em que aquela prevista no contrato foi 12,13% (doze inteiros e treze décimos percentuais ao mês por cento).

Destarte, cuidando-se de taxa firmada em percentual quase
quatro
vezes superior à media de mercado, tem-se por demonstrada a abusividade no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível, em situação análoga a dos presentes autos, no julgamento da apelação cível n. 0000869-58.2019.8.08.0014, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora (Substituta) Claudia Vieira de Oliveira Araujo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO – ACC – DESÁGIO SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE JUROS DO MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE DE REVISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como a taxa estabelecida no pacto firmado entre as partes (4,02000% ao ano) se mostra quase duas vezes a taxa média de juros de operações de crédito praticadas pelo mercado (2,50% ao ano), realizadas por pessoa jurídica e referente a Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC, no período de 21/02/2015 a 27/05/2015, resta evidente a abusividade capaz de justificar a revisão. Precedente deste Eg. TJES. 4. Recurso conhecido e provido.”

Portanto, demonstrada a abusividade
in concreto
, os embargos monitórios devem ser providos para adequar o valor da avença à média de mercado apurada, para o período, pelo Banco Central do Brasil, restando, por conseguinte, descaracterizada a mora da Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para acolher os embargos monitórios apresentados pela Apelada e declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato firmado entre as partes, no percentual de 12,13% (doze inteiros e treze décimos percentuais ao mês por cento), que deverá ser reduzida a média de mercado divulgada pelo Banco Central de 3,24% (três inteiros e vinte e quatro décimos percentuais) e, por conseguinte, reconhecer a descaracterização da mora.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina

25470 - Taxa média mensal de juros - Pessoas físicas - Crédito pessoal total

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto de relatoria.